Tribunal: STF
Processo: RHC 117491
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio duplamente qualificado - art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Trânsito em julgado. Revisão criminal ajuizada após 7 (sete) anos do trânsito em julgado. nulidade por ausência de autoria e materialidade não reconhecida. reexame de fatos e provas inviável na via eleita.



    1. O habeas corpus não é a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para alcançar-se a inocência (HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009).



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e, desprovido o apelo defensivo, ingressou com revisão criminal após o transcurso de 7 (sete) anos do trânsito em julgado, sustentando a ausência de materialidade, sob a alegação de que a suposta vítima fora vista com vida, a evidenciar que o laudo cadavérico embasador da condenação referia-se a outra pessoa.



    3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas, sobretudo quando, como in casu, o crime foi confessado nas fases policial e judicial e não se logrou provar, nos autos da revisão criminal, a afirmação de que a vítima realmente está viva, conforme assentado no respectivo acórdão: “O requerente não apresentou nenhuma prova de que a vítima estaria realmente viva, tampouco trouxe prova contundente de que o cadáver não identificado, não se trata da vítima. Limitou-se, tão somente, a valorar as provas já avaliadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação”, sendo ainda relevante anotar o que consignado nas contrarrazões ao recurso: “Ressalte-se que o paciente prestou declarações na fase policial (41/42e), e em juízo, confessando a autoria do crime, bem como várias testemunhas reconheceram a vítima como sendo José Carlos Pereira da Silva, vulgo ‘Xerife’ (fls. 35/364). Também no relatório do crime (fls. 39/40e), consta como vítima José Carlos Pereira da Silva, que deu entrada no hospital em 20.11.99 e veio a falecer em 5.12.99, tendo como testemunhas Sirliene e Adriana Bernardo e os telefones para contatos.[...] Ocorre que, conforme se verifica às fls. 83/84e, a vítima foi socorrida e encaminhada a um Hospital da Grande Vitória, onde veio a óbito no dia 5.12.99, conforme consta do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 30 dos autos, tendo sido sepultada como não identificado em um cemitério da capital, pelo fato de seus familiares não terem comparecido ao DML para reclamarem o corpo. […] Assim, a mera tese de que a vítima do homicídio estaria viva, não é capaz de afastar a coisa julgada, sem que haja prova efetiva desta afirmação”.



    4. A nítida pretensão de reexame do conjunto fático probatória é providência sabidamente inviável na via eleita.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.